Tribunal: TJMT
Processo: 1008499-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No. 1008499-02.2025.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIBÁ /MT
SUSCITADO: JUÍZO DO 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE PROCESSOS. PREVENÇÃO INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO APONTADO COMO CONEXO. CONFLITO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência entre o 3o e o 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, instaurado no bojo da ação n. 1061809-22.2022.8.11.0001, movida por Mercado e Distribuidora Mattos Ltda. contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., que versa sobre obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em razão de corte de energia elétrica. O Juízo do 8o JEC declinou da competência por entender haver conexão com processo anterior (n. 1055515-51.2022.8.11.0001) já tramitado no 3o JEC. O Juízo suscitado recusou a competência, por considerar não configurada a conexão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há conexão apta a justificar a redistribuição da ação ao juízo que processou demanda anterior já encerrada por sentença com trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência consolidada admite a reunião de processos por conexão somente quando ambos estiverem em trâmite simultâneo, nos termos do art. 286, I, do CPC.
A extinção definitiva do processo apontado como prevento afasta o risco de decisões conflitantes, inviabilizando a aplicação dos institutos da conexão e da prevenção, conforme art. 55, §1o, do CPC, e a Súmula 235 do STJ.
A inexistência de identidade entre pedidos e causas de pedir também afasta a alegada conexão entre as ações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito procedente.
Tese de julgamento:
A extinção por sentença com trânsito em julgado do processo indicado como prevento impede o reconhecimento de conexão ou prevenção.
A conexão exige a simultaneidade da tramitação dos feitos e risco efetivo de decisões contraditórias.
A divergência entre causas de pedir e pedidos reforça a ausência de conexão entre demandas semelhantes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §3o, e 286, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235; TJDF, CC 0747698-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 10.02.2025; TJRJ, CC 0070759-18.2022.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, j. 09.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008499-02.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá (SUSCITANTE), TERCEIRO JUIZADO DE CUIABA (SUSCITADO), JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DO 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MERCADO E DISTRIBUIDORA MATTOS LTDA - CNPJ: 42.048.580/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (SUSCITANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO SUSCITADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025